Tribunal: TJMT
Processo: 0002306-02.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002306-02.2009.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - SINOP
Apelante : BANCO DO BRASIL S.A.
Apelada : V.V DA COSTA & CIA LTDA – ME
Número do Protocolo : 0002306-02.2009.8.11.0015
Retifique-se a autuação para que conste como apelante o Banco do Brasil S.A., e, considerando o encerramento da prestação jurisdicional deste Órgão Julgador, devolvo os autos à Secretaria para adoção das providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator